Tribunal: STF
Processo: ARE 1558135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processo Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Decisão de indeferimento de tutela antecipada de urgência. Pressupostos autorizadores da medida. Probabilidade do direito [ fumus boni iuris ] e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [ periculum in mora ]. Comprovação. Decisão revista . Recurso provido.



    1. Agravo de Instrumento contra decisão, proferida nos autos do processo de origem [pje. 0800787-75.2021.4.05.8312], que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, cujo objetivo é a imediata desocupação de imóvel residencial, entendendo o juízo de piso que estão ausentes os pressupostos autorizadores da medida.



    2. A Ferrovia Transnordestina Logística movimenta demanda reintegratória, com pedido liminar, objetivando a efetiva reintegração de posse referente à ocupação irregular localizada no Km 179 + 100 Linha Tronco Sul Recife (LTSR), São Benedito do Sul [Pernambuco] , em razão de alegadas construção de um bar distante nas proximidades da linha férrea e soterra mento com os trilhos para fazer acesso de veículos ao ponto comercial .



    3. Requer, liminarmente, a reintegração, mediante a desocupação e a remoção de construções irregulares por parte do réu ou as suas expensas , com a remoção dos entulhos, sob pena da incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento de determinação judicial.



    4. Alega que a referida ocupação está constituída sobre patrimônio público federal arrendado à Ferrovia Transnordestina, por força do Contrato de Arrendamento de Bens Vinculados à Prestação de Serviço Público de Transporte Ferroviário, celebrado entre a então Companhia Ferroviária d o Nordeste e a Rede Ferroviária Federal S/A [ RFFSA ] .



    5. Sustenta a recorrente que os argumentos utilizados para fundamentar o decisum recorrido não se sustentam diante da vasta documentação acostada nos autos, obtida a partir de inspeção realizada no local do esbulho, onde se comprova a invasão dos limites impostos pela legislação, relativos à área non aedificandi, sendo certo que, a bem da verdade, o que se observa destes arquivos, de forma clara e plena, é a nítida e perigosa proximidade das construções em questão, quase que junto aos trilhos.



    6 . Defende que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.



    7 . Afirma, ainda, que, não bastassem os ditames legais em que se sustenta o bom direito vindicado, não merece prosperar, igualmente, qualquer argumentação principiológica levantada em relação ao direito à moradia, pois, em se tratando de bem afeto de utilidade pública, sua desocupação deve ocorrer de forma imediata por expressa disposição legal.



    8 . Ao indeferir o pleito liminar, o juízo de piso assim se posiciona. In verbis :



    (...) A parte autora não demonstrou existir uma situação de urgência, com risco iminente, a justificar a retirada imediata da parte ré, bem como o desfazimento das benfeitorias ali construídas.



    E, em contrapartida, reconhecido o pleito autoral, resta assegurada à parte autora a reintegração de posse da área pretendida, não havendo risco, portanto, ao resultado útil do processo.



    Ademais, a matéria carece de exame aprofundado, não se podendo prescindir da produção de provas para o deslinde da controvérsia, a fim de se verificar se deveras a área ocupada está dentro de área marítima. Com vistas ao periculum in mora in reversu , parece-me que o deferimento da liminar resultaria em providência irreversível, uma vez que a demolição em questão é medida irreparável.



    Dessa forma, prima facie , não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse vindicada, razão pela qual há de ser indeferido, por ora, tal pleito.



    Por todo o exposto e considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 562 do CPC/2015, indefiro o pedido de liminar .(...)



    9 . Fato é que o art. 300, do Código de Processo Civil, prescreve que a tutela de urgência, em todas as suas modalidades, será deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito [ fumus boni iuris ] e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [ periculum in mora ], não podendo passar despercebida a reversibilidade da medida .



    10. Ressalte-se que não há urgência a ser tutelada pela via da liminar requestada, uma vez que o trecho da ferrovia está desativado, sem interesse da concessionária em explorá-lo no momento ou mesmo projeto aprovado para tal finalidade, não sendo demonstrado nenhum prejuízo para a parte em se aguardar a regular instrução do processo.



    11 . Recurso provido, deferindo a reintegração na posse do bem subjudice .



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para corrigir o erro material presente no item 11 da ementa do julgado para que onde se lê : Recurso provido, deferindo a reintegração na posse do bem subjudice ; leia-se: Recurso provido, in deferindo a reintegração na posse do bem subjudice.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente